Tribunal: TJSP
Processo: 2083901-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
–– LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO – Decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito para o Juízo da Comarca aonde foi decretada a interdição do agravante – Inadmissibilidade – Recorrente que, após o decreto da interdição, foi internado e estabeleceu domicílio no Município de Atibaia – Predominante entendimento segundo o qual a fixação da competência para o procedimento de interdição/curatela é o local aonde atualmente reside o incapaz (em atendimento ao seu melhor interesse) - Local do atual domicílio que, ademais, facilitará a produção de provas (notadamente para aferição das atuais condições do interditado) – Remessa dos autos à Comarca de Catanduva que dificultaria o andamento processual e a realização de diligências - Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083901-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Curatela

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA –– LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO – Decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito para o Juízo da Comarca aonde foi decretada a interdição do agravante – Inadmissibilidade – Recorrente que, após o decreto da interdição, foi internado e estabeleceu domicílio no Município de Atibaia – Predominante entendimento segundo o qual a fixação da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA –– LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO – Decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito para o Juízo da Comarca aonde foi decretada a interdição do agravante – Inadmissibilidade – Recorrente que, após o decreto da interdição, foi internado e estabeleceu domicílio no Município de Atibaia – Predominante entendimento segundo o qual a fixação da competência para o procedimento de interdição/curatela é o local aonde atualmente reside o incapaz (em atendimento ao seu melhor interesse) - Local do atual domicílio que, ademais, facilitará a produção de provas (notadamente para aferição das atuais condições do interditado) – Remessa dos autos à Comarca de Catanduva que dificultaria o andamento processual e a realização de diligências - Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083901-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
CHRISTIAN SILVA MONTELEONE, é agravada REGINA SILVA
MONTELEONE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000
Agravante: Christian Silva Monteleone
Agravado: Regina Silva Monteleone
Comarca: Atibaia
Voto no 43.606
VOTO DO RELATOR
EMENTA
LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO
Decisão que declinou da competência, determinando a
redistribuição do feito para o Juízo da Comarca aonde foi
decretada a interdição do agravante Inadmissibilidade
Recorrente que, após o decreto da interdição, foi internado
e estabeleceu domicílio no Município de Atibaia

Predominante entendimento segundo o qual a fixação da
competência para o procedimento de interdição/curatela é o
local aonde atualmente reside o incapaz (em atendimento
ao seu melhor interesse) - Local do atual domicílio que,
ademais, facilitará a produção de provas (notadamente para
aferição das atuais condições do interditado) Remessa dos
autos à Comarca de Catanduva que dificultaria o
andamento processual e a realização de diligências -
Precedentes - Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. sentença proferida em autos de Ação de Levantamento de
Interdição que declinou da competência e determinou a remessa do feito
ao Foro da Comarca de Catanduva.
Inconformado, recorre o agravante, pugnando pela
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que,
muito embora a ação de interdição tenha tramitado perante o Juízo da
Comarca de Catanduva, era ali o local de sua residência, situação que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sofreu alteração desde a sua internação em clínica de recuperação junto
à cidade de Atibaia, aonde estabeleceu sua residência, ajuizando a ação
buscando o levantamento da interdição perante o Juízo de Direito desta
última Comarca.
Prossegue o recorrente dizendo que, após nove anos
de tratamento, encontra-se totalmente recuperado. E, embora detentor
de sólido patrimônio, sua única renda mensal vem representada pela
importância de R$ 4.500,00 que lhe é destinada pela genitora que
jamais lhe prestou contas. Em vista disso e principalmente, diante da
regra do artigo 46 do CPC, segundo o qual a competência para a ação
de interdição é do foro do domicílio do interditando (citando
jurisprudência), inexiste razão para a redistribuição do feito à Comarca
de Catanduva, o que dificultará o acesso aos autos e, bem assim,
contrariará o interesse do incapaz. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento recursal, declarando-se competente
o Juízo da Comarca de Atibaia para processar e julgar a ação de
levantamento de interdição.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 819,
mediante a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 825 e seguintes.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
836/838), pelo provimento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de
primeiro grau, reputo descabida a redistribuição da ação de
levantamento de interdição para o Juízo da Comarca aonde esta foi
decretada (Catanduva).
Com efeito, é dos autos que se vê que o interditando
e aqui agravante, após declarada sua incapacidade, passou longos anos
em tratamento em clínica de recuperação na cidade e Comarca de
Atibaia, aonde fixou residência e também por conta disso, moveu a ação
buscando o levantamento de sua interdição.
Em casos tais, a evidência, prevalece o interesse do
incapaz, circunstância que, aliada à regra do artigo 46 do CPC, torna
descabida a remessa dos autos à Comarca tão distante do atual domicílio
do autor, que certamente dificultaria o acesso deste aos autos e também
implicaria em morosidade na produção de provas, notadamente pericial
que será necessária para aferição de sua capacidade.
Este, aliás, o entendimento predominante deste E.
Tribunal, destacando-se recentíssimo precedente oriundo da 5. Câmara
de Direito Privado, extraído dos autos do Agravo de Instrumento n.
2001498-05.2020.8.26.0000. Confira-se a ementa:
“Agravo de Instrumento - curatela Competência - A fixação
da competência para o procedimento de interdição/curatela de pessoas é o do local
onde ela se encontra o incapaz, em vista ao seu melhor interesse - Local da atual
residência que facilitará o exame das condições em que a curatelada se encontra e o
acesso do juiz para a realização dos atos de fiscalização da curatela - Precedentes -
Decisão mantida - Recurso não provido.”
E ainda:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERDIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DECISÃO ADEQUADA FORO DO
DOMICÍLIO DO INTERDITO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO
INCAPAZ MEDIDA QUE FACILITA A FISCALIZAÇÃO DA CURATELA
DECISÃO MANTIDA E COM DETERMINAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140187-39.2014.8.26.0000; Relator (a): Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 17/11/2014;
Data
de
Registro:
19/11/2014)

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190040-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INTERDIÇÃO
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECISÃO ADEQUADA FORO DO
DOMICÍLIO DO INTERDITO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO
INCAPAZ - MEDIDA QUE FACILITA A FISCALIZAÇÃO DA CURATELA -
DECISÃO MANTIDA E COM DETERMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140187-39.2014.8.26.0000; Relator (a): Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 17/11/2014;
Data de Registro: 19/11/2014).”
Na mesma esteira qual seja, pelo provimento
recursal - o judicioso parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
segundo o qual “Em que pese o pedido de levantamento de curatela
possa ser um apenso do principal, não faz sentido que juízo distante
do interditado possa deliberar sobre sua condição, exigindo tanto
deslocamentos, quanto expedição de cartas precatórias para
realização das diligências...” (fls. 837)
Em vista disso, o recurso é provido para declarar
como competente para processar e julgar a ação de levantamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083901-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
interdição do agravante, o Juízo de Direito da 4. Vara do Foro da
Comarca de Atibaia.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator